Tribunal: TJDFT
Processo: 0739875-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONFLITO DE INTERESSES. HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO COM O ACERVO DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE CADA PARTE CUSTEADOS INDIVIDUALMENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. A instauração de processo de inventário no prazo de até 2 (dois) meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei.
3. Na hipótese de existirem interesses divergentes entre os herdeiros no processo de inventário, cada interessado deverá arcar com os honorários contratuais de seus respectivos procuradores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.